Tribunal: STF
Processo: RE 584647
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO
   PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Para se chegar a conclusão diversa
   da adotada pela Corte de origem, são necessários o reexame do
   conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de
   cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do
   Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A alegação de ofensa a
   garantias constitucionais do processo é questão restrita ao
   âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
   extraordinário. Pelo que eventual ofensa à Carta Magna, se
   existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não
   autoriza a abertura da via extraordinária.
Agravo regimental
   desprovido.